Tribunal: STF
Processo: Rcl 69761
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADPF 1.090. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL QUE IMPLIQUE BLOQUEIO, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, nos autos do Processo n° 0381115-06.2016.8.19.0001, à alegação de contrariedade ao que decidido na ADPF 1.090, ao argumento de que não observado o regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    A reclamante afirma se tratar de demanda em fase de execução, na qual apresentado pedido de aplicação do regime de pagamento por precatórios.



    Consoante aponta, o Juízo reclamado indeferiu o pedido, ao entendimento de que “a intimação da ré (nos termos do art. 523 do CPC) não tem caráter de constrição, e sim tem como finalidade oportunizar à parte impugnar os cálculos apresentados pela autora e, após, declarar o valor devido”.



    Argumenta que, “em 20.02.2024 o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal confirmou, por unanimidade de votos, a liminar concedida pelo Min. Zanin, mantendo o entendimento de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais”. 



    Requer a concessão de medida liminar “para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Processo 0381115- 06.2016.8.19.0001, impedindo-se o recolhimento de eventual mandado de pagamento em favor da parte autora/exequente”.



    Pugna, no mérito, pela cassação da decisão reclamada para que seja determinada a aplicação à CEDAE do regime de pagamentos pela Fazenda Pública, “nos moldes dos artigos 534 e 535 do CPC c/c art. 100 da CRFB, sendo determinada: (i) a suspensão de todas as medidas judiciais constritivas sobre os recursos da Companhia; (ii) a devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários”.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao quanto decidido na ADPF 1.090, em razão da negativa de aplicação do regime de precatórios à reclamante.



    No referido paradigma, esta Suprema Corte, em 21.02.2024, referendou a decisão cautelar proferida pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, para (i) suspender, até o julgamento do mérito da arguição, “os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”. A decisão resultou assim ementada:



    Ementa : REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)



    II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 



    III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV - Concessão de medida cautelar referendada



    Ne espécie, verifico que o Juízo reclamado, em sede de execução de sentença, indeferiu o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à ora reclamante, ao fundamento de que i) não caracterizado o regime de exclusividade na prestação do serviço público; ii) “a atividade desempenhada pela ré amealha lucros e pagamento de dividendos”; e iii) o despacho que determinou a intimação da ré, na forma do art. 523 do CPC, “não tem caráter de constrição e sim tem como finalidade oportunizar à parte impugnar os cálculos apresentados pela autora e, após, declarar o valor devido”. Entendeu, ainda, que, diante da suspensão da realização de qualquer constrição sobre o patrimônio da ré, incabível a incidência multa prevista no art. 523, §1º do CPC em caso de não pagamento. Reproduzo o ato decisório reclamado:



    “Cuida-se de ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença em desfavor de Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE.



     Intimada na forma do na forma do artigo 513, §2º do CPC, manifesta-se a ré noticiando decisão proferida nos autos ADPF nº 1.090/RJ, requerendo com supedâneo na v. decisão que não seja realizado qualquer ato de constrição patrimonial em desfavor da peticionante final do mencionado processo junto ao STF e para que seja observado o regime dos precatórios e o prazo legal contido no artigo 535, §3º, II do CPC c/c artigos 49 e 80 da Resolução 303/2019 do CNJ. 



    Foi proferida decisão pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 1.090/RJ, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, nos seguintes termos:



    (...)



    Verifica-se que a v. decisão acima colacionada limitou-se a suspender, até o julgamento do mérito da arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores, bem como que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais. 



    Não obstante, oportuno salientar que, pendente de decisão definitiva nesse sentido pelo pretório excelso, incabível o prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios, eis que tal possibilidade, de caráter excepcional, não se aplica à Concessionária ré. Isso porque o STF no AgR no RE 627.242/DF estabeleceu quatro condições para equiparar uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial (regime jurídico de direito privado) à Fazenda Pública: (1) prestação de serviço público essencial, (2) com capital majoritariamente estatal, (3) sob o regime de exclusividade, não concorrencial e não lucrativo e (4) sem distribuição de lucros/dividendos. 



    Nessa esteira, ressalte-se que a CEDAE continua responsável pela produção de água tratada e fornecimento de água para as novas concessionárias, além da distribuição de água e esgotos em alguns Municípios do Estado do Rio de Janeiro, ainda que realizado o processo de concessão do serviço público, o que descaracteriza o regime de exclusividade na prestação do serviço público. Não bastasse, a atividade desempenhada pela ré amealha lucros e pagamento de dividendos. A propósito, confira-se:



    (...)



    Por fim, assevero que o despacho de ind. 579 que determinou a intimação da ré não tem caráter de constrição e sim tem como finalidade oportunizar à parte impugnar os cálculos apresentados pela autora e, após, declarar o valor devido.



    Não obstante, diante da suspensão da realização de qualquer constrição sobre o patrimônio da ré, tenho que incabível a incidência multa prevista no art. 523, §1º do CPC em caso de não pagamento. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios e dou como hígida a intimação do réu na forma do artigo 513, §2º do CPC, sendo, no entanto, incabível a multa prevista art. 523, §1º do referido diploma legal até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal quanto ao prosseguimento dos atos constritivos em face da ré.”



    Esta Suprema Corte tem proferido decisões, em sede de controle de constitucionalidade, no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (nesse sentido: ADPF’s 275, 437, 530, 588, 789, 890).



    A vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresa pública e sociedade de economia mista prestadoras de serviços públicos visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF 890, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).



    Ao conceder a medida liminar na ADPF n° 1.090/RJ, esta Suprema Corte não assentou, em caráter definitivo, a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios. Determinou, apenas, a suspensão dos efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes de suas contas bancárias, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores.



    Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao quanto decidido na ADPF 1090, pois, embora tenha negado à reclamante, em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado não proferiu atos que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE. Determinou, como visto, a sua intimação na forma do art. 523 do CPC, com a “finalidade oportunizar à parte impugnar os cálculos apresentados pela autora e, após, declarar o valor devido.” 



    Ademais, da leitura do ato impugnado, observo assentada pelo Juízo reclamado a impossibilidade de cobrança da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC (Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento), em atendimento à determinação de suspensão da realização de qualquer constrição sobre o patrimônio da ré, nos termos em que assentado na ADPF 1.090.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, realçando o imprescindível cumprimento da ADPF 1090 quanto aos atos processuais vedados.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator